Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716406-83.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELSA HOFFMANN BREITENBACH, EGIDIO JOSE BREITENBACH, DULCE BARBARA BACH, FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH, DARCILO FRANCISCO BREITENBACH, DARCISIO LINO BREITENBACH, PEDRO LUIS BREITENBACH, PAULO URBANO BREITEMBACH, ANTONIO ENIO BREITENBACH, VALDIR TEOBALDO BREITENBACH, ESPÓLIO DE ALBINO TEOBALDO BREITENBACH REPRESENTANTE LEGAL: ELSA HOFFMANN BREITENBACH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSA HOFFMANN BREITENBACH, EGIDIO JOSE BREITENBACH, DULCE BARBARA BACH, FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH, DARCILO FRANCISCO BREITENBACH, DARCISIO LINO BREITENBACH, PEDRO LUIS BREITENBACH, PAULO URBANO BREITEMBACH, ANTONIO ENIO BREITENBACH, VALDIR TEOBALDO BREITENBACH, ESPÓLIO DE ALBINO TEOBALDO BREITENBACH contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n.o 0739526-89.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153224591 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para uma das Varas Cíveis da Comarca Nova Xavantina/MT, local em que foram firmadas as cédulas de crédito rural, por considerar que o ajuizamento da execução de título judicial no foro de Brasília-DF se deu de forma equivocada. Em suas razões recursais (ID 46260607), os agravantes fundamentam a escolha da circunscrição judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação na regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por tratar-se do foro da sede administrativa do banco executado. Defendem a aplicação do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, com base na Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que seria facultado aos demandantes a escolha do local de ajuizamento da demanda. Salientam que, à luz da interpretação sistemática do artigo 516 do Código de Processo Civil, artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública, a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ocorrer: a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer. Aduzem que, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, o Juízo de origem não pode declinar de ofício da competência, sob pena de violação ao disposto nos artigos 53, inciso III, alínea “a” e 43 do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo, com o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do decisum, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda de origem. Comprovado o recolhimento do preparo (IDs 46264867 e 46264869). Esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que a parte agravante incorreu em escolha aleatória de foro ao ajuizar a ação de liquidação provisória por arbitramento na Justiça Comum do Distrito Federal (ID 46382313). O BANCO DO BRASIL S.A. ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento sob o ID 47327546, defendendo a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação, uma vez que há interesse da União e do Banco Central em eventual ação regressiva de condenação, de modo que se torna indispensável a formação de litisconsórcio passivo por meio do chamamento ao processo das citadas pessoas jurídicas. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento e, ainda, pelo declínio da competência para a Justiça Federal. Irresignados, os agravantes interpuseram agravo interno (ID 47158251), por meio do qual defendem o ajuizamento da ação no foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF por tratar-se de competência territorial. Acentuam que a remessa dos autos pode procrastinar a prestação jurisdicional, o que confronta o princípio da efetividade e segurança jurídica. Reprisam os argumentos vertidos no agravo de instrumento acerca da competência definida pelo local onde se encontra a sede do banco para postular a concessão do efeito suspensivo vindicado, destacando que o caso envolve competência relativa e, assim sendo, seria facultado ao titular do direito a escolha do local onde ajuizará ação, acostando jurisprudências dessa egrégia Corte de Justiça para corroborar seus fundamentos, com base no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, Súmulas no 33 e n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, à luz da interpretação sistemática, reiteram a aplicação do artigo 516 do Código de Processo Civil, artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública. Ao final, requerem o provimento do agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática proferida sob ID 46382313 para que o Juízo de origem se abstenha de remeter os autos à Comarca de Nova Xavantina/MT. No caso em análise, não se vislumbra razão para que seja reconsiderada a decisão agravada. Os agravantes não trouxeram argumentos ou documentos que possam alterar, nesse momento, a decisão de ID 46382313. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 18:23:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora